Tribunal: TJDFT
Processo: 0702324-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702324-42.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: GABRIEL DIAS DANTAS REQUERIDO: JUÍZA DE DIREITO GISELLE ROCHA RAPOSO, DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA - DF (TJDF) DECISÃO Trata-se de recurso ordinário constitucional interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança. O art. 105, inciso II, alínea “a”, da CF preconiza que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso ordinário, os mandados de segurança decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória. Nesse contexto, o dispositivo constitucional é explícito ao mencionar que as causas decididas em única ou última instância, impugnáveis por recurso ordinário, são aquelas analisadas por Tribunais Regionais Federais ou Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, não se qualificando, dentre esses órgãos, as Turmas Recursais Reunidas. Ademais, a Súmula 203 do STJ estabelece não caber recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. Com efeito, esta súmula reflete o entendimento de que as Turmas Recursais não são compreendidas como "tribunais" na acepção constitucional do termo, conforme o artigo 105, III, da Constituição Federal. Nesse contexto, não cabe ao STJ julgar recurso ordinário interposto contra decisão proferida por Turma Recursal de Juizado Especial, seja em sede de mandado de segurança, ante a ratio essendi do art. 105, II, "a" e “b”, da Constituição Federal. Pelo exposto, indefiro o processamento do recurso ordinário. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito &lt;TEXTO&gt;